Tribunal: TJSP
Processo: 1005087-72.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Ação de restituição de valores. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Preliminar de falta de interesse de agir afastada. Precedente do TJSP. Contrato de venda e compra de imóvel. Incontroversa a culpa da ré pelo desfazimento do negócio. Impositiva a devolução da totalidade dos valores pagos. Precedentes do TJSP. Impossibilidade de retenção/desconto na forma

Ementa:
Apelação. Ação de restituição de valores. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Preliminar de falta de interesse de agir afastada. Precedente do TJSP. Contrato de venda e compra de imóvel. Incontroversa a culpa da ré pelo desfazimento do negócio. Impositiva a devolução da totalidade dos valores pagos. Precedentes do TJSP. Impossibilidade de retenção/desconto na forma prevista no contrato ou de retenção/desconto de 25% dos valores pagos. Manutenção dos termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora. Verbas sucumbenciais mantidas. Honorários recursais fixados. Recurso da ré não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029846
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005087-72.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TG SAO
PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, é apelada FABIANA SERAFIM
ABRANTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente), SILVÉRIO DA SILVA E
THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005087-72.2018.8.26.0006 -Voto no 24594
2
Apelação n°:
1005087-72.2018.8.26.0006
Apelante (as): BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/A
(atual
TG
SÃO
PAULOEMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.)
Apelado (as):
FABIANA SERAFIM ABRANTES
Comarca:
FORO REGIONAL VI - PENHA DE FRANÇA - 2a Vara
Cível
1a Instância:
1005087-72.2018.8.26.0006
Juiz (a):
Deborah Lopes
Voto no
24594
EMENTA. Apelação. Ação de restituição de valores. Sentença de
procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Preliminar de falta de
interesse de agir afastada. Precedente do TJSP. Contrato de venda e
compra de imóvel. Incontroversa a culpa da ré pelo desfazimento do
negócio. Impositiva a devolução da totalidade dos valores pagos.
Precedentes do TJSP. Impossibilidade de retenção/desconto na forma
prevista no contrato ou de retenção/desconto de 25% dos valores pagos.
Manutenção dos termos iniciais da correção monetária e dos juros de
mora. Verbas sucumbenciais mantidas. Honorários recursais fixados.
Recurso da ré não provido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 264/267 cujo
relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação de restituição de
valores movida por FABIANA SERAFIM ABRANTES em face de
BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
(atual TG SÃO PAULOEMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.). Diante da
sucumbência, cada parte foi condenada a arcar com as custas e despesas
processuais na proporção de 85% para a ré e 15% para a autora, considerados
os valores do pedido acolhido e do pedido afastado. Além disso, a autora foi
condenada ao pagamento de honorários advocatícios à ré, fixados em 10% (dez
por cento) do valor atualizado do pedido indicado no item "d" de fls.08 (valor
da comissão de corretagem). Ainda, a ré foi condenada ao pagamento de
honorários advocatícios à autora, fixados em 10% (dez por cento) do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005087-72.2018.8.26.0006 -Voto no 24594
3
atualizado da condenação.
A ré pugna pela reforma da sentença, pelas razões de fls.
269/281.
Recurso da ré tempestivo, preparado e respondido (fls.
286/294).
É o relatório.
O inconformismo da ré não merece prosperar.
Preliminar de falta de interesse de agir
De início, afasto a preliminar de carência da ação, por falta
de interesse de agir.
O interesse de agir é a condição da ação que diz respeito à
necessidade do processo para aplicação do direito objetivo ao caso concreto, o
que se verifica nos autos.
No caso dos autos, a mera pré-existência de um distrato
(fls. 176/183) não configura impedimento ao pedido de inexigibilidade da
restituição feita na forma prevista no contrato pretérito, que é justamente o caso
do pleito deduzido pela autora.
Em caso análogo ao dos autos, assim decidiu esta 8a
Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
DISTRATO
RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES
PAGOS PARCIAL PROCEDÊNCIA INCONFORMISMO
DA RÉ ACOLHIMENTO EM PARTE REAPRECIAÇÃO
Determinação do C. STJ, em recurso especial, de novo
julgamento da causa, com base no reconhecimento da
abusividade da cláusula prevista no termo de distrato de
compromisso de compra e venda de imóvel na planta, em que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005087-72.2018.8.26.0006 -Voto no 24594
4
partes pactuaram o percentual de devolução em valor inferior ao
entendimento daquela E. Corte (...). (TJSP; Apelação Cível
1009496-68.2016.8.26.0004; Relator (a): Alexandre Coelho;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)
Ultrapassada a questão preliminar, passo a apreciar o
mérito.
Restituição de Valores Pagos
A autora alega que firmou com a ré, em 15/04/2013,
contrato de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, pelo
valor de R$ 193.308,33, sendo que o imóvel seria entregue no mês de junho de
2015 (fl. 15). Ocorre que, em 21 de setembro de 2016, a autora se viu obrigada a
procurar a ré, pois, mesmo já tendo sido pagas parcelas que somavam R$
72.381,47, além de R$ 6.091,06 a título de comissão de corretagem, o imóvel
ainda não tinha sido entregue. Em dezembro de 2016, a autora teve que assinar
distrato, que previa o ressarcimento de apenas R$ 38.344,87 do total da quantia
paga. Assim, não lhe restou outra alternativa senão ajuizar a presente ação para
pleitear a diferença entre os valores pagos e os valores já ressarcidos, a saber,
R$ 34.036,53.
Por sua vez, a ré afirma que não houve inadimplemento
da sua parte. Acrescenta que a autora deu plena quitação do valor que lhe seria
devido, ao assinar o distrato, de modo que este deve prevalecer, por conta do
princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda).
Pois bem.
Como bem constou na sentença, embora a ré negue o
inadimplemento, ela deixou de comprovar que cumpriu com a obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005087-72.2018.8.26.0006 -Voto no 24594
5
entregar o imóvel dentro do prazo contratual, não se desincumbido do ônus
que lhe cabia (artigo 373, II, do Código de Processo Civil).
Por
conseguinte,
incontroverso
que
o
pedido
de
desfazimento do negócio se deu por culpa exclusiva da ré.
Rescindido o contrato, as partes devem ser imediatamente
restituídas ao estado anterior (status quo) à contratação.
Desta feita, o autor faz jus à devolução de todos os valores
pagos, nos termos da Súmula no 543: “Na hipótese de resolução de contrato de
promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.
Em caso análogo ao dos autos, assim decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça:
“RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Ocorrência.
Demora na execução das obras de infraestrutura do loteamento.
Reconhecida culpa exclusiva da ré. Não caracterização de força
maior ou caso fortuito. Direito do comprador de rescindir o
contrato com restituição integral das parcelas pagas. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

(TJSP;

Apelação
Cível
1003529-24.2017.8.26.0322; Relator (a): Ana Maria Baldy;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Lins - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2013;
Data de Registro: 23/08/2019)
Assim, evidenciada a culpa exclusiva da ré, não há que se
falar em direito de retenção/desconto das verbas previstas na cláusula 6.4 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005087-72.2018.8.26.0006 -Voto no 24594
6
contrato (fl. 277) ou de retenção de 25% sobre os valores pagos.
E mais. Induvidoso que o distrato assinado pelas partes,
que previu desconto/retenção de R$ 34.036,53, mostra-se abusivo nos termos
dos artigos 51, inciso IV, § 1o e 53 do Código de Defesa do Consumidor, pois
redunda em retenção excessiva em favor da vendedora, bem como na
colocação da consumidora em desvantagem exagerada.
Portanto, correta a decisão do juízo “a quo” que declarou
rescindido o contrato firmado entre as partes e, por conseguinte, condenou a ré
a restituir todos os valores pagos pela autora.
Anote-se que a devolução deverá ser realizada de forma
simples, uma vez que não há prova da má-fé da ré.
Termos iniciais da correção monetária e dos juros de
mora
Tratando-se de restituição de valores advinda de relação
jurídica contratual, a correção monetária do valor da condenação deve incidir
pela tabela do E. Tribunal de Justiça a partir de cada pagamento (Súmula 43,
STJ); ao passo que os juros de mora devem incidir à taxa de 1% ao mês a partir
da data da citação (art. 405, do Código Civil).
Assim, não há o que se alterar na sentença.
Verbas sucumbenciais
As verbas de sucumbência, sabidamente, se assentam no
princípio da causalidade.
Sobre o tema, já se manifestou o E. Superior Tribunal de
Justiça:
“Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo
Código de Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005087-72.2018.8.26.0006 -Voto no 24594
7
princípio, a causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à
instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar
com os encargos daí decorrentes” (STJ - REsp no 264.930,
Quarta Turma, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, j. em 13/09/2000).
No caso em tela, a sentença, acertadamente, condenou as
partes a arcarem com as custas e despesas processuais, na proporção de 85%
(oitenta e cinco por cento) para a ré e 15% (quinze por cento) para a autora,
levando-se em conta os valores do pedido acolhido e do pedido afastado.
Ademais, correta a condenação da autora ao pagamento
de honorários advocatícios à ré, no percentual de 10% (dez por cento) do valor
atualizado do pedido indicado no item "d" de fls.08 (valor da comissão de
corretagem); bem como da ré ao pagamento de honorários advocatícios à
autora, no percentual 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação;
uma vez que tais percentuais atendem os critérios do art. 85, §2o, do CPC.
Desse modo, a sentença deve ser mantida “in totum”.
Honorários sucumbenciais recursais
Por fim, tendo em vista o desprovimento do recurso da ré,
majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por ela ao
patrono da autora para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Prequestionamento
Para fins de prequestionamento, observo que a solução
da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não
declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando a adequada
interpretação à legislação invocada pelas partes, despicienda a menção
explícita de dispositivos uma vez encontrada a fundamentação necessária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005087-72.2018.8.26.0006 -Voto no 24594
8
consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso
interposto pela ré.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator